Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701834-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.L DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI AGRAVADO: BISTRO LIFE BAR E DISTRIBUICAO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo exequente J.L Distribuidora de Cosméticos EIRELI contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721829-89.2021.8.07.0001, indeferiu pedido processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Bistro Life Bar e Distribuição EIRELI. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa executada, portanto esgotou todos os meios executórios disponíveis, o que atrai a necessidade de instauração do incidente. Sustenta que em diversos outros processos envolvendo a mesma executada os credores também passam pela mesma dificuldade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que seus sócios respondam pelas respectivas dívidas. Preparo recolhido (ID 51396312). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou a teoria maior, que exige a presença dos requisitos do artigo 50, somados ao inadimplemento do título. Para essa teoria, não basta o simples inadimplemento, deve se verificar a existência de outros requisitos, como a prova do abuso da personalidade jurídica da sociedade, consubstanciada na confusão patrimonial ou no desvio de finalidade. A norma supracitada especifica ainda o que se entende por desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso em exame, a uma análise perfunctória, não restaram preenchidos os requisitos supracitados. O fato de a empresa executada não possuir bens penhoráveis ou a dificuldade para localizá-los não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros, mas tão somente dificuldade financeira, que não é elemento suficiente para se acolher pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual não pode se fundamentar na mera insolvência. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO CARACTERIZAM EM SI MESMOS ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento da atividade empresarial, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou a promiscuidade patrimonial entre empresa e sócios, não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não são conceitos abstratos nos quais podem ser enquadrados indícios de irregularidade na dissolução da sociedade empresária, de maneira a reclamar a comprovação de atos e fatos concretos do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária. V. Contrasta com a inteligência dos artigos 49-A e 50 do Código Civil o entendimento de que o insucesso empresarial possibilita de per si a responsabilização patrimonial de sócios e administradores. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1686506, 07045679520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. gp Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator